Tribunal: TJSP
Processo: 1000903-27.2023.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Apelação. Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Base de cálculo do ITCMD. Utilização do valor venal de referência da legislação do ITBI. Impossibilidade. Recebimento de herança de imóvel urbano. Base de cálculo do ITCMD que corresponde ao valor fixado para lançamento do IPTU. Inteligência do artigo 13, inciso I, da Lei Estadual no 10.705/2000. Inaplicabilidade do Decreto Estadual no

Ementa:
Apelação. Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Base de cálculo do ITCMD. Utilização do valor venal de referência da legislação do ITBI. Impossibilidade. Recebimento de herança de imóvel urbano. Base de cálculo do ITCMD que corresponde ao valor fixado para lançamento do IPTU. Inteligência do artigo 13, inciso I, da Lei Estadual no 10.705/2000. Inaplicabilidade do Decreto Estadual no 55.002/09, que alterou o Decreto Estadual no 46.665/02, por ferir o princípio da legalidade tributária. Art. 11 da Lei Estadual no 10.705/2000. Excepcionalidade que não fere a legalidade. Sentença mantida. Recursos não providos.